Tribunal: TJDFT
Processo: 0750664-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750664-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726562-40.2017.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela executada na petição de Id. 252003036, sob o fundamento de que cabe exclusivamente à parte devedora cumprir a obrigação firmada com o credor. Antes do recebimento do recurso, mostra-se necessário averiguar o seu cabimento. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante já havia apresentado petição informando a existência do fato novo, referente à sentença proferida nos autos de n.o 0708478-37.2017.8.07.0018, conforme petição de ID 241660318, na origem. Postulou, inclusive, a suspensão da multa. O juízo a quo, apreciou a petição do agravante (ID 241660318), todavia, não deu provimento aos embargos de declaração (ID 250621638). A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi prolatada em 22/09/2025. O agravante tomou ciência em 24/09/2025, de modo que o prazo para a interposição do recurso foi até o dia 15/10/2025. Logo em seguida, o agravante apresentou nova petição reiterando a alegação de fato novo (ID 252003036, na origem). Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido, alegando que se trata de pedido reiterado. Assim sendo, em princípio, a decisão agravada não trouxe fundamentos novos ou distintos para justificar o indeferimento do pedido do agravante, limitando-se a reiterar o entendimento já manifestado anteriormente. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora